Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737863-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA (réu), contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, Processo no 0730550-93.2022.8.07.0001, proposto por RODRIGO CARDOSO RABELO (autor) em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a guarda e manutenção dos dados, pela requerida, dos IPs, data, hora, fuso horário, portas lógicas, e-mails que foram usados para cadastramento das contas de WhatsApp dos envolvidos, além de também todos os outros dados sigilosos em poder do provedor de internet que ajudem a identificar a real identidade dos seguintes usuários, e, pelo período de 01/04/2022 a 12/08/2022 dos seguintes números de telefones: (28) 98112-0847; (11) 95832-1217; (61) 99161-0541. Determinou, ainda, que o requerido informe ao juízo o cumprimento da decisão, com a manutenção dos referidos dados, no prazo de 5 dias, sob pena de multa-diária de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00 (ID 136166231, dos autos de origem). Os embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados (IDs 138125269 e 139948862, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 41116583), o agravante argui sua ilegitimidade passiva para a causa. Narra que o WhatsApp é pertencente e provido pelo WhatsApp LLC, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica própria. Faz considerações sobre a Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Argumenta que, ainda que se considere a empresa WhatsApp LLC de alguma forma integrante do mesmo grupo empresarial que o Facebook Brasil, tal fato não justifica a imputação judicial de qualquer obrigação a esta em relação a serviços e/ou usuários do aplicativo WhatsApp, inexistindo, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo capaz de embasar tal pretensão. Sustenta que o agravado carece de interesse processual no que tange ao pedido de guarda e fornecimento dos dados de usuário do aplicativo WhatsApp, já que a identificação pode – e deve – ser obtida junto à operadora de telefonia móvel, responsável pela linha objeto da ação. Cita precedentes em abono a sua tese. Alega não possuir condições de cumprir a determinação judicial, por não ser proprietário, provedor ou operador do WhatsApp. Defende que o artigo 11, da Lei no 12.965/2014, versa sobre hipóteses de incidência da legislação brasileira, não sobre legitimidade ou responsabilidade solidária. Assevera que a multa imposta pelo juízo a quo é incabível e exorbitante. Diz que a multa é desproporcional à discussão e faz menção ao artigo 944, do Código Civil. Afirma a inexistência de prejuízo comprovado. Ressalta que a multa deve ser aplicada com razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito. Entende que o montante da multa não pode ultrapassar a quantia de R$10.000,00. Defende a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, pede o deferimento da liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante e da falta de interesse de agir do agravado. Requer, ainda, seja reconhecida a inviabilidade de cumprimento da obrigação, bem como o descabimento da aplicação de multa e, subsidiariamente, sua minoração. Preparo regular (ID 41125292). Relatados brevemente, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da liminar pleiteada pelo agravante. No tocante à alegação do agravante de ilegitimidade passiva para a causa, constato a ausência de probabilidade do direito invocado, haja vista os entendimentos já consolidados sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. SOBRESTAMENTO. QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA. FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A WHATSAPP APP INC. NO BRASIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. ASTREINTES IMPOSTAS A TERCEIROS NO PROCESSO PENAL. LEGALIDADE. TERMO INICIAL. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO DA MULTA. JUÍZO CRIMINAL. BLOQUEIO BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc., subsidiária integral do Facebook Inc., sendo possível a aplicação da multa em face da representante em decorrência do descumprimento de obrigações judiciais impostas à representada, a fim de se conferir plena efetividade ao disposto no art. 75, inciso X e § 3.o, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.o do Código de Processo Penal. 3. É possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais praticado por terceiros, no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade, devido processo legal, ampla defesa ou isonomia. (...) 10. Recurso ordinário desprovido. (RMS n. 61.717/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021.) (g.n.) CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFUSÃO COM O MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE CONJUGADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. CADASTRAIS. USUÁRIO. MARCO CIVIL. INTERNET. APLICATIVO WHATSAPP. ATO ILÍCITO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO. CONTEÚDO DIFAMATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Firmada a relação jurídica entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a ação e, nos casos em que se entrelaça de forma direta com o próprio direito buscado na demanda, exigindo para seu confronto a análise das próprias razões que dão lastro de fundo à pretensão, devem ser com o mérito examinada. 3. Deve ser considerado parte legítima para figurar no feito, a empresa que, na qualidade de filial, adquiriu e opera o aplicativo de mensagens eletrônicas (Facebook Inc. e WhatsApp), dado a necessidade de assegurar ao consumidor nacional o ressarcimento de prejuízos decorrentes de ilícitos perpetrados, por meio do serviço de mensagens eletrônicas do aplicativo. 4. É dever jurídico dos provedores de acesso de armazenar dados cadastrais de seus usuários durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil. 5. Prevalece em vigor o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". 6. O objetivo da fixação da multa diária é incentivar o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo. 7. A natureza jurídica das astreintes é de coerção e não pode ser desvirtuada, razão pela qual não possui caráter extensivo, compensatório, indenizatório ou sancionatório. 8. O valor da condenação se limita à pretensão principal deduzida em juízo, de modo que a multa cominatória foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. 9. A aplicação de multa por descumprimento de liminar deve ser apurada em cumprimento de sentença ou processo de liquidação a ser ajuizado para cobrança das astreintes. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1409869, 07004676820218070021, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 31/3/2022) (g.n.) Na mesma linha de raciocínio, este Tribunal de Justiça já afastou a alegação do agravante sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fornecer ou guardar informações dos usuários do aplicativo WhatsApp. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE. COMPROVADA. FORNECIMENTO DE DADOS DE USUÁRIO POR PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. DEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o Whatsapp, pois participam do mesmo grupo econômico e devem observar o dever de interoperabilidade entre as aplicações de internet e bases de dados previsto no art. 4o, inc. IV, da Lei n. 12.965/2014. Precedentes. 2. A Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Resguardou o sigilo dos dados em relação aos usuários que utilizam provedores de aplicações de internet, mas previu a possibilidade de quebra de sigilo mediante ordem judicial. 3. A Lei n. 12.965/2014 exige do provedor de aplicação de internet a guarda dos registros de acesso pelo prazo de seis (6) meses e previu a possibilidade de fornecimento de referidos registros diante da presença de determinados requisitos (arts. 15 e 22), os quais foram cumpridos nesta demanda, com a indicação expressa dos dados de uniform resource locator (URL), endereços e perfis dos usuários responsáveis pela veiculação do vídeo, razão pela qual não se verifica óbice ao cumprimento da obrigação. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1395043, 07001130620218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022) (g.n.) Ademais, ao menos neste juízo perfunctório, não se verifica a carência de interesse processual do agravado, já que o pedido de guarda de dados, deferido na origem, abrange informações que não estão relacionadas com os serviços prestados pelas operadoras de telefonia. Por fim, quanto à multa de astreintes fixada na decisão agravada, é importante salientar que sua natureza não é indenizatória, inexistindo qualquer relação com o eventual prejuízo financeiro experimentado pelo agravado. As astreintes visam ao cumprimento célere e efetivo da determinação judicial, de modo a evitar a recalcitrância do réu. Assim, considerando o porte financeiro e econômico da empresa agravante, não se mostra, de plano, abusiva ou exorbitante a multa diária fixada em R$5.000,00 e limitada ao valor de R$100.000,00. Logo, ao menos na análise superficial que o momento oportuniza, configura-se ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 9 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator